Tribunal: TJMT
Processo: 1020609-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-21
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de n. 1001680-53.2021.8.11.0044, manejada em face de MÁRCIA DO PRADO SARTORI e OUTRO(S), postergou a análise dos pedidos liminares constantes na inicial até que seja resolvida a questão acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita por este Tribunal de Justiça.
Para tanto, a agravante alega que a análise tardia dos pedidos liminares por ela formulados poderá lhe causar prejuízos irreversíveis, razão pela qual devem ser imediatamente apreciadas as questões urgentes lançadas na inicial.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, o artigo 314 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.
Desse modo, a suspensão do feito, determinada no Recurso de Agravo de Instrumento 1017519-56.2021.8.11.0000 até que se verifique a presença ou não dos requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante, não impede que o juiz analise e determine, se for o caso, a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável à parte.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - ANÁLISE LIMINAR - POSSIBILIDADE - ART. 314 DO CPC/15 - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Conforme versa o art. 314 do CPC/15, "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição".” (TJ-MG - AI: 10000180353799001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019)
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar que o juízo singular analise as questões urgentes suscitadas pela autora, ora agravante, em sua inicial.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.